Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706108-07.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAISA FERNANDES TOSSIN APELADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E S P A C H O Apelação interposta por Laisa Fernandes Tossin contra sentença, sem julgamento de mérito, da 6a Vara da Fazenda do Distrito Federal (id 74379303). Em contrarrazões, a parte apelada (Universidade do Distrito Federal - Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF) argumenta a ocorrência de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança n.o 0707458-98.2023.8.07.0018. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante para que se manifeste acerca da preliminar de coisa julgada. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator